Tribunal: TJSP
Processo: 2158466-63.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Contradição e Omissão – Vícios caracterizados – V. Acórdão embargado que mencionou inexistência de contraditório nos autos principais – Contestação que já havia sido ofertada nos autos principais, o que permitia o conhecimento das alegações deduzidas por ambas as partes – Reconhecimento do vício que não altera a conclusão esposada no acórdão embargado.

Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Contradição e Omissão – Vícios caracterizados – V. Acórdão embargado que mencionou inexistência de contraditório nos autos principais – Contestação que já havia sido ofertada nos autos principais, o que permitia o conhecimento das alegações deduzidas por ambas as partes – Reconhecimento do vício que não altera a conclusão esposada no acórdão embargado.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000901402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2158466-63.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
SARA RUTE FERREIRA DOS SANTOS, é embargado RESIDENCIAL ALAMEDAS
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos, sem
efeito modificativo. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2158466-63.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 37.612
2
Embargos de Declaração n° 2158466-63.2020.8.26.0000/50000 – Araraquara
Embargante: Sara Rute Ferreira dos Santos
Embargado: Residencial Alamedas Empreendimento Imobiliário Ltda.
TJSP (Voto no 37.612)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Contradição e Omissão
Vícios caracterizados
V.
Acórdão embargado que mencionou inexistência de
contraditório nos autos principais Contestação que já
havia sido ofertada nos autos principais, o que permitia o
conhecimento das alegações deduzidas por ambas as
partes
Reconhecimento do vício que não altera a
conclusão esposada no acórdão embargado.
Embargos
de
declaração
acolhidos,
sem
efeito
modificativo.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por Sara
Rute Ferreira dos Santos, nos quais se deduz contradição e omissão no V.
Acórdão proferido a fls. 188/192.
É o relatório, no essencial.
2. São embargos declaratórios sob o fundamento de
contradição e omissão no V. Acórdão de fls. 188/192, cuja ementa é de
seguinte teor:
“Agravo de Instrumento.
Compra e venda - Decisão que indeferiu tutela de urgência
para ratificar a rescisão do contrato e suspender a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2158466-63.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 37.612
3
exigibilidade das parcelas contratuais Não configuração
do pressuposto da probabilidade do direito - Agravante que
pretendem a rescisão de contrato de compra e venda com
pacto de alienação fiduciária em garantia - Relação havida
entre as partes que é regida pela Lei n° 9.514/97 -
Manutenção da decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso.”
Trata-se de embargos de declaração em que se alega vício
no acórdão embargado no que se refere à alegada inexistência de
contraditório nos autos principais.
E razão assiste à embargante, eis que efetivamente já havia
sido ofertada contestação nos autos principais, o que permitia o conhecimento
das alegações deduzidas por ambas as partes.
Entretanto, o reconhecimento do vício não altera a
conclusão esposada no acórdão embargado.
Em face do pacto de alienação fiduciária em garantia não se
configura relevância da fundamentação deduzida pela embargante no que
toca ao valor a lhe ser devolvido com a rescisão contratual.
Há regras específicas a serem analisadas, que demandam
amplo conhecimento perante o MM. Juízo “a quo” para que se definam as
consequências jurídicas do inadimplemento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2158466-63.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 37.612
4
Assim, os embargos merecem acolhimento, para correção
do vício apontado, sem que isso produza alteração do resultado do
julgamento, entretanto.
Anote-se, por fim, ser descabida a intimação do embargado
para manifestação, tal como prevê o parágrafo 2°, do artigo 1.023 do Código
de Processo Civil, uma vez que o acolhimento dos presentes embargos não
alterou o resultado do julgamento.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, acolho os embargos
de declaração, sem efeito modificativo.
Christine Santini
Relatora